Tribunal: STF
Processo: ARE 1496687
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim fundamentado:



    “VOTO - Observando o r. Acórdão de id. 449976880, que entendeu pela tempestividade do Recurso Inominado, verifico que restou vencido o voto do presente Relator, razão pela qual passo a análise meritória do recurso interposto em id. 446601383. Conheço do recurso interposto por EDUARDO LOBO CHAMOUN, eis que próprio e tempestivo, sendo recorrido INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MINAS GERAIS. Ao ajuizar a ação, o recorrente alegou que é servidor público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, contribuindo com 8% dos seus rendimentos para a previdência. Que em razão da Lei Federal 13.954/2019, que unificou as contribuições das Policias Militares dos Estados, dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e das Forças Armadas, passou a contribuir com os novos percentuais instituídos, quais sejam, 9,5% para o ano de 2020 e 10,5% para o ano de 2021. Aduz que sobreveio decisão do STF que entendeu que a Lei Federal não se aplica ao recorrente, uma vez que cabe ao Estado legislar sobre alíquota de contribuição previdenciária de seus militares. Por tais motivos, requer a aplicação do percentual previsto pela Lei Estadual 10.366/90, bem como a devolução dos valores descontados com base na legislação que foi declarada inconstitucional. O douto sentenciante JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. O recorrente interpôs recurso pleiteando a reforma da r. sentença, para que seja aplicada a alíquota de 8% prevista na legislação estadual. Passo a decidir. Inicialmente cumpre ressaltar que a controvérsia se encontra na realização dos descontos no patamar superior a 8% dos proventos mensais do recorrido. É certo que com o advento da Lei Federal 13.954/2019, que instituiu a Reforma da Previdência Militar, determinou a alíquota progressiva de 9,5% no ano de 2020 e 10,5% de 2021 em diante. A referida lei modificou a Lei 3.765/60, que dispõe sobre as alíquotas dos militares das forças armadas e seus pensionistas. O STF, no julgamento do RE 1338750, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.177), decidiu que os dispositivos da Lei 13.954/19 que fixaram alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas são inconstitucionais, reforçando a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária, não abordando em nada sobre a contribuição dos militares ativos. Nota-se, portanto, a ausência de previsão para a incidência da alíquota progressiva sobre a remuneração do militar na ativa. Pelo exposto, conheço do recurso interposto por EDUARDO, para DAR-LHE PROVIMENTO, condenando o recorrido a aplicar a alíquota de 8% ao mês, bem como efetuar o pagamento de R$2.327,84 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios contados a partir da citação, de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do vencimento de cada parcela, bem como ao pagamento das parcelas cobradas em valor superior a 8% e vencidas no decurso do prazo. Sem custas e honorários. É como voto.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, XXI, 37, XV, e 194, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DEINATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1084332 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.08.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente